Tribunal: TJBA
Processo: 8022806-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022806-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MARIA PEREZ

Advogado(s)
:
LUAN MARCOS SILVA SANTOS, LETICIA DE OLIVEIRA ECA, ELAINE PEREIRA DOS SANTOS SENA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO UNILATERAL IMEDIATA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO ESPECIAL
PARA POSSIBILITAR A NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS
. PRIORIDADE À SOLUÇÃO CONS
ENS
UAL GLOBAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, indeferiu o pedido de limitação provisória e imediata dos descontos em folha decorrentes de contratos de empréstimo consignado ao percentual de 30% da renda líquida do consumidor, sob o fundamento de que a medida anteciparia indevidamente o resultado do procedimento de autocomposição coletiva.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar a viabilidade jurídica de deferimento de tutela de urgência limitativa de descontos antes da realização da audiência de conciliação global com a totalidade dos credores e da regular apresentação de plano de pagamento voluntário pelo devedor, conforme o procedimento especial de tratamento ao superendividamento.

III. Razões de decidir
3. O microssistema do superendividamento instituído pela Lei nº 14.181/2021 (que alterou o Código de Defesa do Consumidor) estabelece um rito de natureza eminentemente concursal e bifásica, no qual a fase conciliatória global (artigo 104-A do CDC) deve preceder obrigatoriamente a fase judicial instrutória ou compulsória (artigo 104-B do CDC).
4. O deferimento liminar e unilateral de alteração de condições contratuais, de forma prematura e anterior à audiência de conciliação, esvazia o escopo autocompositivo e cooperativo da norma protetiva, retirando dos credores o estímulo para a pactuação de acordo voluntário de readequação das dívidas.
5. Inexistência de perigo de dano irreparável iminente a justificar a supressão do rito legalmente estabelecido, considerando a possibilidade de reavaliação imediata da medida restritiva pelo juízo singular caso a etapa de conciliação se revele infrutífera.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Tese jurídica de julgamento: "1. A concessão de medida liminar limitativa ou suspensiva de descontos em ações de superendividamento pressupõe a observância do rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021, em respeito à prioridade da fase de autocomposição coletiva. 2. É inviável a intervenção judicial de caráter provisório e unilateral antes da designação de audiência de conciliação global e da apresentação de proposta detalhada de plano de pagamento pelo consumidor."

Referências: Constituição Federal, artigo 1º, inciso III. Código de Processo Civil, artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.015, inciso I. Código de Defesa do Consumidor, artigos 54-A, 104-A e 104-B. TJBA, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8011269-11.2025.8.05.0000. TJBA, Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8066144-62.2024.8.05.0000. TJBA, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8042710-44.2024.8.05.0000. TJBA, Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8069042-48.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8022806-67.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
CARLOS MARIA PEREZ
e, como agravad
os
,
BANCO DO BRASIL S/A e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça